Tribunal: TJES
Processo: 0015235-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015235-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: FABIOLA BISPO CORREIA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO.
DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL
.

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO D
O
REQUERID
O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior.

2)
Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito.

3
)
Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral.

5
)
Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Aplicação do método bifásico.

6)
Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas
apelações cíveis
, uma interposta por
Fabíola Bispo Correia,
requerente da

ação
indenizatória,
outra por
Município de Vitória
,
requerido no feito, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 7572836), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar
o
s

requerid
o
s –
Município de Vitória
e
CESAN
–
solidariamente

ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor total de R$ 11.551,14

(onze mil, quinhentos e cinquenta e um

reais e quatorze centavos)
.

Em suas razões recursais (id 7572840), o Município de Vitória sustenta, em síntese, que:
(i)
é ilegítimo para figurar no polo passivo;
(ii)
inexiste nexo causal entre qualquer ação do ente federado e o dano sofrido pela requerente;
(iii)
houve culpa exclusiva da vítima, já que o buraco se encontrava em local de fácil visibilidade;
(iv)
há inadmissibilidade do município como segurador universal;
(v)
é necessária comprovação da culpa do poder público nas condutas estatais omissivas,
(vi)
existe culpa concorrente;
(vii)
inexiste dano moral ou estético;
(viii)
estão ausentes os requisitos para inversão do ônus da prova.

A requerente, por sua vez, interpôs apelação cível na qual pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista os danos causados à sua integridade física e psíquica.

Assim, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço das apelações interpostas
e passo ao exame do mérito.

Opto pelo enfrentamento em conjunto dos recursos, porquanto excludentes, entre si, os pontos de irresignação suscitados pelas recorrentes. Vejamos.

1. Da dinâmica do acidente e a responsabilidade do Município

Revelam os autos que, no dia 30/07/2019, às 14h20, o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle do veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando em luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. Nesse contexto, ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais, estéticos e materiais em face de
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
e
Município de Vitória
.

O magistrado
a quo
considerou que restou comprovada a responsabilidade das requeridas e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, rejeitando tão somente o valor pleiteado pela requerente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, estabelecendo, a este título, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do édito sentencial, interpuseram apelações cíveis o Município de Vitória e a requerente. A municipalidade se insurge no que concerne à dinâmica do acidente e sua legitimidade para figurar no polo passivo, aduzindo não há nexo causal entre o dano e a conduta estatal. Ademais, alega que a parte autora é exclusivamente culpada pelo acidente, ou, subsidiariamente, que concorreu para o resultado, sendo necessária a comprovação de culpa do poder público nas condutas omissivas, e havendo ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova.

Todavia, já adianto que compartilho do entendimento do magistrado
a quo
, restando configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 41/42), que atestam a existência do buraco na via, decorrente de uma obra realizada pela CESAN, sem a devida sinalização, o que somente foi realizado pela Guarda Municipal de Vitória após a ocorrência do acidente.

No intuito de aclarar a questão, apresento ementa de acórdão lavrado por este Tribunal de Justiça acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
.

LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO
.

QUEDA EM BUEIRO DESCOBERTO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL
.

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3.
A responsabilidade civil do Estado se baseia na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CFRB/1988), segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

4.
Entretanto, no caso do dano decorrer de uma omissão estatal, em regra, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. No caso em comento, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, pois se imputa ao Município requerido omissão em relação à adequada conservação das vias locais públicas.

5.
Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, dessa forma o Município deve responder pelos danos causados à parte autora, pois é dever do Município zelar pela devida manutenção das vias públicas, consoante entendimento consolidado no âmbito deste E. Tribunal para hipóteses análogas.

6.
Não obstante o Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967 estabeleça como atribuição da CESAN o exercício de quaisquer atividades de aperfeiçoamento de operação e manutenção dos serviços e, em que pese ainda os termos do contrato de programa nº 29062018, o qual prevê que cabe à CESAN fiscalizar, executar, manter e acompanhar as obras e serviços inerentes ao citado instrumento,
tais disposições não eximem o Município de prestar adequadamente os serviços de interesse local (art. 30, inciso V, CFRB/1988), entre eles o de manutenção e conservação das vias públicas de circulação de pedestres.

7.
Considerando que se trata de conservação das vias locais públicas no perímetro urbano é inegável a responsabilidade, também, da Municipalidade, daí porque evidenciado o nexo de causalidade entre a omissão de tal ente e os danos suportados pela requerente.
Ademais, pelo que se extrai dos autos, o acidente aconteceu em razão do buraco existente na via, sem sinalização alguma, sendo relevante ponderar ainda que a citada fenda se encontrava localizada em frente a órgão público que integra a estrutura da Municipalidade recorrente, o que reforça a conclusão de negligência do Município quanto ao dever de reparação e conservação das vias públicas, restando, assim, caracterizada a culpa do ente.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0016938-09.2017.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2023).

Isto posto, não merece prosperar o argumento de que o Município não é parte legítima para figurar no polo passivo, visto que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas da existência do nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pela requerente, havendo a comprovação de culpa da municipalidade ao se omitir de seu dever de conservação das vias públicas.

Ademais, o Município afirma que a culpa seria exclusivamente da vítima, ou, subsidiariamente, que seu comportamento teria colaborado com o evento danoso, sob o argumento de o buraco causador do acidente estaria em um local de fácil visibilidade.

Neste particular, é notório o caráter absolutamente genérico de tal alegação, que objetiva desvincular a municipalidade de seu dever de conservação das vias públicas, desconsiderando o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o dano causado pelo acidente, que foi
consequência direta da falta de sinalização do local
.

Diante disso, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo inviável a aplicação do parágrafo único do art. 945 do CC/2002, por completa ausência de comprovação da alegação.

2. Dos danos sofridos pela autora

Ambas as partes se insurgem contra o capítulo decisório que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Enquanto a requerente pleiteia a sua majoração, o Município de Vitória alega a inexistência dos danos.

Ocorre que, no presente caso, em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar
mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio
,
várias sessões de fisioterapia
e ficou
afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias
, além de ter necessitado
retirar o aparelho ortodôntico
que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. É notório, por óbvio, que
os danos causados excedem “meros dissabores”
, como defendido pela municipalidade, sendo devida sua indenização.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, sabe-se que esta deve ser operada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, a requerente faz jus à reparação diante dos danos morais sofridos, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto.

Nesse contexto, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

Em um dos diversos julgados nos quais o STJ adota o referido método, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que “
chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial
” (
c.f.
REsp 1152541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011). Destarte, no caso vertente, a adoção do critério bifásico é medida que se impõe.

Na hipótese em apreço, o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se inferior à média arbitrada para casos semelhantes, sendo, a meu ver, insuficiente para atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais.

A título de exemplo, cito os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO INDEVIDA.
[...] Diante das peculiaridades do caso concreto,
afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00, sendo certo que a sua redução frustraria as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais, considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em bueiro aberto, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de conservação e fiscalização das vias públicas.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120128426, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

[...]

6) Em que pese a lesão significativa causada à apelada, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, inclusive em votos desta relatoria, afigura-se justa a redução do montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 35.000,00) para R$ 10.000,00.
[...]
(TJ-ES - APL: 00055029120118080047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019)

Isto posto, com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso, além dos precedentes desta Corte, forçoso concluir que o valor fixado na sentença não guarda coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas por este e. Tribunal em casos similares.

Por isso, diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister
majorar
a verba indenizatória arbitrada

para
R$ 10.000,
00
(dez mil reais)
, visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais.

3
. Conclusão

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível interposta por Município de Vitória

para, no mérito,
negar-lhe provimento
e
conheço
do recurso de apelação

interposto pela requerente e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença objurgada, tão somente a fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso interposto pelo ente federado, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro para 1
5
% (
quinze
por cento) o percentual referente à verba honorária
a ser paga pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.